Tribunal: STF
Processo: AP 1084
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    FRANCISCA HILDETE FERREIRA, já qualificada nos presentes autos e em cumprimento de medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer a flexibilização das medidas cautelares para estender o horário de recolhimento noturno das 19h para as 22h e também a liberação para poder sair aos finais de semana.



    Alega, em síntese, que exerce atividade laboral no ramo de cozinheira autônoma, realizando entrega de alimentos (eDoc. 116).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à acusada FRANCISCA HILDETE FERREIRA, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia” .



    Não existe motivo para a modificação ou relativização das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas, e não o contrário.



    O pedido formulado em relação à extensão do horário tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas à investigada (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representa uma permissão demasiadamente ampla de horário, sem justificativa específica e suficiente.



    De outro lado, no que se refere ao pedido de autorização para trabalhar aos finais de semana e feriados, também não vejo razão para alteração das medidas cautelares impostas, eis que inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e não se tratar de situação extraordinária a justificar a flexibilização, inclusive porque a produção dos alimentos é realizada em sua residência. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por FRANCISCA HILDETE FERREIRA.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente